Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704454-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CAROLINE NAGEL MOURA DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a r. decisão de ID 80786033 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que deferiu “a antecipação da tutela para determinar as rés que restabeleçam, em 48h, o plano de saúde dos autores, nos moldes em que contratado, sob pena de multa cominatória de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da sua majoração e adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias.” O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 23275379). Na petição de ID 25402708, a parte agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto em razão da sentença proferida pelo d. juízo de origem que homologou o acordo celebrado entre as partes. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença homologatória do acordo, no ID 83887941 dos autos principais. Nesse contexto, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso (ID 24723848). Tenho que, no caso, o acordo celebrado entre as partes e a prolação da sentença acarretam a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator